Tribunal: TCU
Processo: 030.766/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
SOLIC APURAÇÃO DANO CELEBR ACORDO NÃO PERSEC CIVIL. APURAÇÃO DE DANO PARA EFEITO DO ART. 17-B, §3o, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Memorando n. 482/2022-Conjur - Mandado de Intimação expedido pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas - TRANSALEX CARGAS LTDA e outros.

Inteiro teor:
Acórdão 828/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação fundamentada no § 3o do art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) mediante mandado de intimação expedido pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, no qual é requerida desta Corte de Contas manifestação sobre acordo de não persecução cível ajustado nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa 0011391-28.2016.4.01.3200; Considerando que estes autos foram sobrestados em razão da decisão tomada em cautelar, pelo Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de suspensão da eficácia do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.236 MC/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; Considerando que, em procedimento rotineiro de atualização de informações processuais, a unidade instrutiva verificou que o Acordo de Não Persecução Cível a que se destinava a presente solicitação foi pactuado e homologado por sentença judicial; Considerando os pareceres uníssonos produzidos no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, propondo arquivar os autos por perda de objeto; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU) autoriza submeter, mediante Relação, processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do seu arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992; 62 e 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014; e 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 212 do RITCU, em retirar o sobrestamento dos autos, conhecer da presente solicitação, considerá-la prejudicada por perda de objeto e arquivar os autos, dando ciência ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.766/2022-2 (SOLICITAÇÃO APURAÇÃO DANO CELEBRAÇÃO DE ACORDO NÃO PERSECUÇÃO CIVIL) 1.1. Órgão/Entidade: Suframa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.